Tribunal: CARF
Processo: 10880.666344/2011-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. REVISÃO DE SALDO NEGATIVO. CONFIRMAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS DE DEDUÇÃO DE RENTEÇÕES NA FONTE E ESTIMATIVASMENSAIS. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 204.
Enquanto não transcorrido o prazo de homologação tácita da Declaração de Compensação (DCOMP), pode o Fisco confirmar os requisitos legais de dedução de retenções na fonte e estimativas mensais na apuração de saldo negativo de IRPJ e CSLL.
NULIDADE. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO SOFRIDA E DE TRIBUTAÇÃO DA RECEITA CORRELATA. NÃO VERIFICAÇÃO.
Ainda que o despacho decisório eletrônico indique, como justificativa para o não reconhecimento do direito creditório, a não comprovação da retenção sofrida e a decisão recorrida tenha por fundamento a ausência de tributação da receita correlata – ou vice e versa -, isso não implica em alteração de critério jurídico, mas, apenas, de verificação do preenchimento dos requisitos que autorizam o cômputo do imposto retido no saldo negativo do período.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. DESPACHO DECISÓRIO. INDICAÇÃO DAS PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO NÃO RECONHECIDAS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
No despacho decisório eletrônico, são apontadas expressamente a parcelas do direito creditório que não foram reconhecidas, com as correspondentes justificativas, possibilitando ao contribuinte o pleno exercício de seu direito de defesa.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÃO NA FONTE. TRIBUTAÇÃO DA RECEITA CORRELATA. NÃO COMPROVAÇÃO. Súmula CARF no 80.
Não comprovada a retenção na fonte, ainda que por documentos outros além do informe de rendimentos, e/ou não demonstrada a tributação da receita correlata, não deve o imposto de renda compor o saldo negativo do período. Nesse sentido é a Súmula CARF no 80.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.666344/2011-32
ACÓRDÃO
1003-004.412 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BAIN BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. REVISÃO DE SALDO
NEGATIVO. CONFIRMAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS DE DEDUÇÃO DE
RENTEÇÕES NA FONTE E ESTIMATIVASMENSAIS. POSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF 204.
Enquanto não transcorrido o prazo de homologação tácita da Declaração
de Compensação (DCOMP), pode o Fisco confirmar os requisitos legais de
dedução de retenções na fonte e estimativas mensais na apuração de saldo
negativo de IRPJ e CSLL.
NULIDADE.
ALTERAÇÃO
DE
CRITÉRIO
JURÍDICO.
EXIGÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO SOFRIDA E DE TRIBUTAÇÃO DA RECEITA
CORRELATA. NÃO VERIFICAÇÃO.
Ainda que o despacho decisório eletrônico indique, como justificativa para
o não reconhecimento do direito creditório, a não comprovação da
retenção sofrida e a decisão recorrida tenha por fundamento a ausência de
tributação da receita correlata – ou vice e versa -, isso não implica em
alteração de critério jurídico, mas, apenas, de verificação do
preenchimento dos requisitos que autorizam o cômputo do imposto retido
no saldo negativo do período.
CERCEAMENTO
DO DIREITO
DE
DEFESA.
DESPACHO
DECISÓRIO.
INDICAÇÃO DAS PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO NÃO
RECONHECIDAS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
No despacho decisório eletrônico, são apontadas expressamente a parcelas
do direito creditório que não foram reconhecidas, com as correspondentes
justificativas, possibilitando ao contribuinte o pleno exercício de seu direito
de defesa.
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.412 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.666344/2011-32
2
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÃO
NA FONTE. TRIBUTAÇÃO DA RECEITA CORRELATA. NÃO COMPROVAÇÃO.
Súmula CARF no 80.
Não comprovada a retenção na fonte, ainda que por documentos outros
além do informe de rendimentos, e/ou não demonstrada a tributação da
receita correlata, não deve o imposto de renda compor o saldo negativo do
período. Nesse sentido é a Súmula CARF no 80.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, afastar as preliminares de decadência e de nulidade arguidas e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de despacho decisório que homologou parcialmente as compensações de
crédito, demonstrado no PER/DCOMP no 31199.25092.090908.1.7.02-2230, de saldo negativo de
IRPJ relativo ao ano-calendário de 2004, com débitos diversos, em razão do reconhecimento
parcial (i) das retenções sofridas na fonte; (ii) dos pagamentos; e (iii) das estimativas de agosto e
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.412 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.666344/2011-32
3
novembro de 2004 compensadas. A razão que levou ao reconhecimento parcial das retenções na
fonte foi a não comprovação, em alguns casos, do oferecimento à tributação da receita
correspondente e, em outros, da própria retenção na fonte.
Contra tal decisão, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade,
sustentando, em síntese, que: (i) cerceamento do direito de defesa, tendo em vista que as
justificativas contidas no despacho decisório para o não reconhecimento dos créditos de imposto
de renda retido na fonte são extremamente superficiais, não levando à compreensão do motivo
que levou à não confirmação integral do seu direito creditório; (ii) trouxe provas documentais,
como cópia de quase todos os informes de rendimentos relativos ao IRRF questionado,
protestando pela juntada posterior dos documentos faltantes; (iii) com relação às retenções das
fontes pagadoras "HSBC Bank Brasil S/A" e "Banco Itau S/A”, embora os rendimentos delas
advindos tenham sido tributados no ano-calendário de 2003, o uso dos respectivos IRRF somente
foi realizado em 2004, pois foi somente nesse ano que a Recorrente pôde confirmar ter sido de
fato realizada contra ela a retenção de tal tributo; (iv) com relação à comprovação da tributação
da receita relativa ao IRRF, elaborou planilha vinculando todas as receitas correspondentes aos
valores de IRRF questionados e, para dar suporte a referida planilha, juntou aos autos (a) cópia de
notas fiscais e informes de rendimento correspondentes aos valores das receitas informadas; (b)
cópia de seu livro Razão; e (c) planilha de abertura das linhas da Ficha 06-A de sua DIPJ/2005; (v)
na eventualidade de as provas ora trazidas à baila não serem aceitas, a medida que se impõe é
determinar a conversão do julgamento em diligência para que seja intimada a apresentar as
provas julgadas necessárias; (vi) no que se refere às estimativas compensadas, foi em razão da não
homologação de DCOMP que as autoridades fiscais não confirmaram integralmente o valor de R$
103.837,67 que compõe o direito creditório ora em discussão, no entanto, (a) com relação à
DCOMP n° 01986.75333.020808.1.3.04-8178, em razão de seu ínfimo valor, a Recorrente está
impossibilitada de realizar o seu pagamento;
e (b) com relação à DCOMP n°
06717.49541.020808.1.7.04-1469, a Recorrente efetuou o pagamento do débito declarado
quando foi intimada do Despacho Decisório n° 861834623; e (vii) no que se refere aos
pagamentos, verificou que informou o montante de R$ 390.933,69 em sua DCTF, apesar de ter
declarado em sua DCOMP que o valor de R$ 394.472,78 teria sido utilizado para compor seu
crédito de saldo negativo apurado em 2004, protestando pela juntada posterior do documento
que comprova o pagamento da diferença.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, para reformar o Despacho Decisório e reconhecer o direito creditório da
Recorrente referente ao saldo negativo de IRPJ, para o ano-calendário de 2004, no valor de R$
4.973.884,14 (valor original), conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.412 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.666344/2011-32
4
Não há que se falar em cancelamento ou nulidade do Despacho Decisório,
quando, além de lavrado por autoridade competente, contém justificativa
suficiente para a negativa de homologação, permitindo que o contribuinte a
conteste a contento, devendo este, para fins de homologação, desincumbir-se
satisfatoriamente do ônus probante que lhe cabe, comprovando a liquidez e
certeza do direito creditório pleiteado.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
Uma vez comprovadas as retenções alegadas pelo contribuinte através de
consulta aos sistemas internos da RFB, bem como o oferecimento dos
rendimentos correspondentes à tributação, resta confirmada a existência da
parcela correspondente do Saldo Negativo utilizado.
SALDO NEGATIVO IRPJ. PAGAMENTOS DE ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADOS.
Não tendo sido produzidas evidências, pelo contribuinte, quanto à diferença
declarada em DComp como estimativa paga, mas posteriormente não
confirmada, de se manter o teor do despacho decisório, glosando-a na apuração
do Saldo Negativo.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO IRPJ. ESTIMATIVAS COMPENSADAS NÃO
HOMOLOGADAS. PAGAMENTO.
De se reconhecer a parcela de saldo negativo de IRPJ decorrente de estimativa
mensal objeto de compensação não homologada pela autoridade administrativa,
uma vez comprovado seu posterior pagamento acompanhado de juros e
acréscimos legais aplicáveis. Nesta hipótese, presentes os requisitos de liquidez e
certeza do direito creditório, exigidos nos termos do artigo 170 do CTN.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Irresignada, interpôs a Recorrente recurso voluntário, alegando, em resumo, que (i)
o despacho decisório é nulo em razão da decadência do direito do Fisco de revistar a apuração de
IRPJ de 2004, nos termos do art. 150, §4o do CTN; (ii) nulidade do acórdão da DRJ em virtude de
inovação da fundamentação com relação (a) às retenções realizadas pelas fontes pagadoras
Mineração Serra da Fortaleza S/A e Banco Bradesco S/A, de forma que a Recorrente, além da
comprovação das retenções, deveria comprovar também a efetiva tributação da receita; (b) às
retenções realizadas pela fonte pagadora Tam Linhas Aéreas S/A, ao contrário do ocorrido com as
fontes acima, que, além da comprovação do oferecimento à tributação dos rendimentos, a
Recorrente deveria comprovar a efetiva retenção no montante pleiteado; (iii) nulidade do
despacho decisório por cerceamento do direito de defesa, vez que o campo “justificativa”, do
Detalhamento do Crédito, é extremamente superficial, composto por poucas palavras; (iv) a
documentação acostada aos autos por ocasião da Manifestação de Inconformidade faz, sim, prova
das retenções na fonte, podendo esta ser comprovada de forma indireta, por meio de
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.412 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.666344/2011-32
5
documentos hábeis e idôneos; e (v) no que se refere à parcela de R$ 3.539,09 da estimativa de
IRPJ apurada em outubro de 2004, a pessoa jurídica sequer é obrigada a manter os documentos
envolvidos na apuração do IRPJ relativo ao período abrangido pela decadência.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
A Recorrente recebeu mensagem em sua Caixa Postal com acesso à decisão da DRJ
em 03.12.2018, e, na mesma data (fl. 475), consultou o referido documento.
A Caixa Postal é considerada o Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) do contribuinte
perante a RFB, de forma que, nos termos do art. 23, §2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no
70.235/72, se considera realizada a intimação na data em que o sujeito passivo consulta o
endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária – desde que antes do prazo de
15 dias contados da entrega dos documentos no referido endereço eletrônico.
Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235/1972, é tempestivo o recuso voluntário interposto em28.12.2018.

II – PRELIMINARES
II.1 – Decadência
Sustenta a Recorrente que é defeso ao Fisco questionar a composição da base de
cálculo do tributo depois de transcorridos mais de 5 anos contados da ocorrência do fato gerador,
por força do art. 150, §4o do CTN.
Nos termos do art. 150, §4o do CTN, no caso de tributos sujeitos ao lançamento por
homologação – como é o caso do IRPJ e da CSLL -, a Fazenda Pública possui 5 anos, contados da
ocorrência do fato gerador, para homologar ou não o seu lançamento, sob pena de se considerar
definitivamente extinto o crédito tributário (exceto nos casos em que não for comprovado o
recolhimento, ainda que parcial, do tributo ou houver solo, fraude ou simulação – hipóteses nas
quais será aplicável o art. 173 do CTN).
Ocorre que a discussão acerca da possibilidade de o Fisco alterar base de cálculo de
tributo incidente sobre o lucro informado em DIPJ, após o decurso do prazo decadencial por força
do §4o do art. 150 do CTN, não se confunde com possibilidade de confirmar os requisitos legais de
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.412 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.666344/2011-32
6
dedução de retenções na fonte e estimativas mensais na apuração de saldo negativo de IRPJ e
CSLL, conforme prevê o §5o do art. 74 da Lei no 9.430/96.
E, no presente caso, a Autoridade Fiscal, dentro do prazo de 5 anos, contados da
data da entrega da declaração de compensação, reconheceu o direito creditório em valor inferior
ao informado pelo contribuinte em sua PER/DCOMP, nos exatos termos do §5o do art. 74 da Lei no
9.430/96. Sobre o tema é, inclusive, a Súmula CARF no 204, aprovada em 26.09.2024. Confira-se:
Enquanto não transcorrido o prazo de homologação tácita da Declaração de
Compensação (DCOMP), pode o Fisco confirmar os requisitos legais de dedução
de retenções na fonte e estimativas mensais na apuração de saldo negativo de
IRPJ e CSLL.
Assim, não há que se falar em decadência no presente caso.

II.2 - Nulidade do acórdão da DRJ em razão da mudança no critério jurídico
Sustenta a Recorrente que o acórdão da DRJ é nulo em virtude de inovação da
fundamentação com relação (a) às retenções realizadas pelas fontes pagadoras Mineração Serra
da Fortaleza S/A e Banco Bradesco S/A, de forma que a Recorrente, além da comprovação das
retenções, deveria comprovar também a efetiva tributação da receita; (b) às retenções realizadas
pela fonte pagadora Tam Linhas Aéreas S/A, ao contrário do ocorrido com as fontes acima, que,
além da comprovação do oferecimento à tributação dos rendimentos, a Recorrente deveria
comprovar a efetiva retenção no montante pleiteado.
Como ensina Regina Helena Costa, do art. 146 do CTN se extraem duas normas: a
primeira, que autoriza “a aplicação de novo sentido a uma norma, em razão da modificação dos
critérios jurídicos adotados na sua interpretação, com eficácia retroativa” e a segunda, que
estabelece que, para um mesmo sujeito passivo, essa “modificação somente será aplicável a fatos
ocorridos após sua introdução”1.
Sobre o tema, Thais de Laurentiis2, ao tratar da garantia contra mudança de critério
jurídico pela Administração Tributária, explica que, em sua modalidade intraprocessual, tal
garantia limita a mudança de interpretação pela Administração Tributária proferida em dois atos
sucessivos e igualmente válidos, de forma que seus efeitos devem, necessariamente, ser ex nunc,
por força, dentre outros, do art. 146 do CTN.
No presente caso, a necessidade de comprovação da retenção sofrida e do
correspondente oferecimento à tributação não decorre de mudança de interpretação pela
Autoridade Fiscal, mas, sim, da letra da lei. Isso porque o inciso III do §4o do art. 2o da Lei no

1 COSTA, Regina Helena. Código Tributário Nacional Comentado: em sua moldura constitucional. 2. ed. Rio de
Janeiro, Forense, 2022, p. 322.
2 LAURENTIIS, Thais De. Mudança de critério jurídico pela administração tributária: regime de controle e garantia do
contribuinte. São Paulo: IBDT, 2022, p. 272-273.
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.412 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.666344/2011-32
7
9.430/1996 é expresso ao exigir a tributação da receita correlata para que o imposto retido na
fonte componha o saldo negativo do período. Confira-se o texto vigente à época:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei
no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de
junho de 1995. (...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor: (...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
No mesmo sentido e de forma ainda mais expressa é a Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Portanto, ainda que o despacho decisório eletrônico indique, como justificativa para
o não reconhecimento do direito creditório, a não comprovação da retenção e a decisão da DRJ o
fundamente na ausência de tributação da receita correlata – ou vice e versa -, isso não implica em
alteração de critério jurídico, mas, apenas, de verificação do preenchimento dos requisitos que
autorizam o cômputo do imposto retido no saldo negativo do período.
Diante disso, afasto o argumento de nulidade da decisão recorrida por alteração no
critério jurídico.

II.3 - Cerceamento do direito de defesa
Alega a recorrente que o despacho decisório é nulo por incorrer em cerceamento
do seu direito de defesa, vez que justificou em poucas palavras e de forma superficial as razões
que levaram ao não reconhecimento da parcela do direito creditório composto pelo imposto de
renda retido na fonte.
De acordo com o Decreto no 70.235/1972, são nulos (i) os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente; e (ii) os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa (art. 59). A demais irregularidades, incorreções e omissões,
entretanto, não importam em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o
sujeito passivo (art. 60).
No presente caso, o despacho decisório eletrônico, no item “3-FUDAMENTAÇÃO,
DECISÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL”, são apontadas expressamente as parcelas do direito
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.412 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.666344/2011-32
8
creditório que não foram reconhecidas. E, nas páginas seguintes, o “PER/DCOMP Despacho
Decisório - Análise de Crédito” indica, de forma detalhada, quais foram as justificativas para cada
parcela do saldo negativo que não foi reconhecida.
Especificamente com relação ao IRRF, o despacho indica cada retenção informada
pela Recorrente no PER/DCOMP com demonstração do crédito e a correlata razão para o não
reconhecimento do direito creditório que ora se refere à não comprovação da tributação da
receita correlata, ora à própria retenção do imposto de renda.
Tanto tais informações foram suficientes que a Recorrente foi capaz de apresentar
manifestação de inconformidade e, posteriormente, recurso voluntário combatendo as razões
que, supostamente, levaram ao reconhecimento do direito creditório em montante inferior ao
devido.
Sendo assim, afasto a preliminar de cerceamento do direito de defesa.

III – MÉRITO
No mérito, como bem aponta a Recorrente em seu recurso voluntário, resta em
discussão parcela não confirmada do IRRF no montante de R$ 41.031,54, assim decomposta:
 R$ 7.158,05, relativo às fontes pagadoras Telemar Norte Leste S/A, Itaú S/A e
HSBC, que não foi reconhecida sob a alegação de que as retenções não foram
comprovadas ou comprovadas apenas parcialmente;
 R$ 620,96, relativos às fontes pagadoras Mineração Serra da Fortaleza S/A e
Banco Bradesco S/A, não confirmadas sob a alegação de que, ainda que a
retenção tenha sido comprovada, não foi demonstrada o oferecimento da
receita à tributação;
 R$ 30.914,77, relativos à fonte pagadora Tam Linhas Aéreas S/A, não
comprovada pelo informe de rendimentos juntado em sede de manifestação de
inconformidade, vez que só provaria parcialmente o direito creditório da
Recorrente;
 R$ 2.447,08, referente à fonte pagadora Sodexho Pass, não confirmada tendo
em vista que não houve registro contábil e consequente oferecimento à
tributação em 2004.
No que se refere ao crédito de R$ 7.158,05, relativo às fontes pagadoras Telemar
Norte Leste S/A, Itaú S/A e HSBC, a própria Recorrente informa que os valores não confirmados
dizem respeito a retenções de IRRF informadas em informes de rendimentos referentes ao ano-
calendário de 2003 e que o uso dos respectivos IRRF somente foi realizado em 2004, pois foi
somente nesse ano que a Recorrente pôde confirmar ter sido de fato realizada contra ela a
retenção de tal tributo.
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.412 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.666344/2011-32
9
Diante disso, ainda que a Recorrente só tenha recebido tais informes
posteriormente, poderia ter retificado as declarações relativas ao ano-calendário 2003, mas jamais
incluí-las na formação do saldo negativo referente ao ano-calendário de 2004. Nesse sentido
igualmente entendeu a decisão recorrida com relação às retenções efetuadas pelo Itaú S/A e
HSBC:
a.5) Quanto aos comprovantes de e-fls. 105 e 111, relativos às fontes pagadoras
HSBC Bank Brasil S/A e Banco Itaú S/A, verifica-se que tais elementos, que
justificariam as diferenças de retenções não confirmadas sob o código 3426,
referem-se a valores retidos no ano-calendário de 2003, os quais, assim, na forma
do mencionado art. 837 do RIR/99, deveriam ser computados naquele ano-
calendário de 2003 para apuração de eventual Saldo Negativo de IRPJ e não no
ano calendário sob análise (AC 2004), mantendo-se assim, no presente voto, os
valores reconhecidos no Despacho Decisório guerreado, que coincidem com os
valores constantes do informe de e-fl. 104 do HSBC Bank Brasil e com as DIRFs
entregues por ambas as fontes pagadoras acima mencionadas;
Assim, mantenho a decisão recorrida no que se refere à parcela de refere ao crédito
de R$ 7.158,05 de IRRF.
No que se refere ao crédito no montante de R$ 620,96, as razões que levaram ao
não reconhecimento do direito creditório foram devidamente expostas no acórdão da DRJ.
Confira-se:
a.6) Também com fulcro no art. 837 do RIR/99, ainda que devidamente
comprovadas, as retenções adicionais pleiteadas para as fontes pagadoras
Mineração Serra da Fortaleza S/A - CNPJ 18.499.616/0001-14, Código 1708, no
valor de R$ 199,96 e Banco Bradesco S/A - CNPJ 60.746.948/0001-12, Código
1708, no valor de R$ 421,00, encontram-se sujeitas, para fins de seu
reconhecimento como parcela componente de saldo negativo de IRPJ, à
verificação do oferecimento à tributação dos rendimentos relacionados (vide itens
a.7 e a.8 a seguir);
a.7) Comparando-se os montantes de rendimentos tributáveis constantes em
DIRF a título de receitas de prestação de serviços com a ficha 06-A da DIPJ/2009
da manifestante para o ano-calendário de 2004, constante de anexo de e-fl. 439 ,
obtém-se:

a.8) Assim, de se reconhecer, no presente item, como parcelas componentes do
Saldo Negativo, retenções de prestação de serviços somente no percentual em
que se consiga comprovar o oferecimento das receitas à tributação, ou seja, na
ausência de evidências outras. em plena obediência no percentual de 94,3822%
(R$ 49.723.648,25/R$ 52.683.280,87). Desta forma: a) para a fonte pagadora
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.412 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.666344/2011-32
10
Mineração Serra da Fortaleza S/A - CNPJ 18.499.616/0001-14, Código 1708, de se
reconhecer uma retenção somente no valor de R$ 3.362,18 e b) para o Banco
Bradesco S/A - CNPJ 60.746.948/0001-12, Código 1708, reconhece-se uma
retenção no valor de R$ 7.078,50;
a.9) Verifica-se, a propósito, ter sido exatamente este o percentual de
reconhecimento utilizado pelo despacho decisório, a menos de diferenças
imateriais, ali reconhecidas a favor do contribuinte (respectivamente R$ 0,16 e R$
0,50), vedada qualquer reformatio in pejus por este Colegiado. Assim, incabível
também quanto a estas duas fontes pagadoras qualquer reconhecimento de
direito creditório adicional;
Por corroborar com tais razões e com fulcro no inciso I, do §12 do art. 114 do
Regimento Interno do CARF (“RICARF”), aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, igualmente
mantenho a decisão recorrida no que se refere ao crédito no montante de R$ 620,96.
No que se refere à parcela de R$ 30.914,77 do direito creditório, relativa à fonte
pagadora Tam Linhas Aéreas S/A, a Recorrente informa que apresentou em sede de manifestação
de inconformidade (i) as notas fiscais emitidas contra tal fonte pagadora e (ii) a contabilização das
respectivas receitas, a fim de demonstrar não apenas o direito ao aproveitamento da retenção,
mas, também, o oferecimento da receita correspondente à tributação. Tais documentos foram
devidamente analisados pela decisão recorrida – que, frise-se, não se limitou a exigir a
comprovação do direito creditório por meio de informe de rendimentos. Confira-se:
b.3.2) Já quanto à fonte pagadora TAM Linhas Aéreas (CNPJ 02.012.862/0001-60),
também mencionada no referido item 24, em que pese o registro contábil de
receitas no montante de R$ 18.340.594,21, a evidência constante de
comprovante anual de rendimentos e de notas fiscais, referentes ao montante
retido pleiteado, limita-se a demonstrar uma retenção de R$ 276.137,21 (vide e-
fls. 127 a 155), não havendo qualquer outra prova que demonstre que, além do
oferecimento à tributação do rendimento correspondente, tenha ocorrido a
efetiva retenção no montante adicional pleiteado. Assim, quanto a esta fonte
pagadora, com fulcro no art. 55 da Lei no. 7.450, de 1985 (reproduzido no art.
943, §2o. do RIR/99), reconhece-se somente o montante de R$ 276.137,21,
constante de comprovante de rendimento e Notas Fiscais de e-fls. 127 a 155.
Ressalte-se aqui ser incabível qualquer aproveitamento, no ano-calendário de
2004, de montante efetivamente retido no ano-calendário de 2003;
Assim, por não terem sido apresentados documentos ou argumentos adicionais e
por corroborar com a análise pormenorizada realizada pela decisão recorrida, com arrimo no
inciso I, do §12 do art. 114 do RICARF, igualmente mantenho a decisão recorrida no que se refere
ao crédito no montante de R$ 30.914,77.
Por fim, no que se refere à parcela de R$ 2.447,08, referente à fonte pagadora
Sodexho Pass, a Recorrente alega que acostou aos autos planilha vinculando as receitas
correspondentes aos valores questionados (fls. 115 do e-processo) e, para dar suporte à referida
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.412 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.666344/2011-32
11
planilha, juntou (i) cópia de notas fiscais e informes de rendimento correspondentes aos valores
das receitas informadas nas fls. 115 (fls. 302 a 308 do e-processo); (ii) demonstrou, por meio da
juntada de cópia de seu livro Razão, como referidas receitas foram escrituradas.
Com relação à fonte pagadora Sodexho Pas, CNPJ 69.034.668/0001-56, o despacho
decisório reconheceu direito creditório de R$ 41.147,36, deixando de reconhecer a parcela de R$
2.447,08, ao argumento de que a receita correspondente não foi integralmente oferecida à
tributação (fls. 23). A decisão recorrida, entretanto, ao analisar os documentos acostados à
manifestação de inconformidade, verificou que uma das notas fiscais, informando a retenção no
montante de R$ 6.844,86, não foi objeto de registro contábil e correspondente tributação da
receita. Veja-se:
b.3.3) Quanto à fonte pagadora Sodexho Pass (CNPJ 69.034.668/0001-56, doc. 08-
AB de e-fls. 302 a 308), o que se verifica é que não foi objeto de registro contábil e
consequente oferecimento à tributação em 2004 a nota fiscal emitida em
03/01/2005, de e-fl. 308. Todavia, tendo sido o montante não reconhecido no
âmbito do despacho decisório (R$ 2.447,08) inferior ao montante retido
pleiteado, constante da referida Nota Fiscal (R$ 6.844,86), mantém-se, no
presente voto, o reconhecimento efetuado no âmbito do Despacho guerreado,
vedada qualquer reformatio in pejus oriunda da glosa de tal retenção, por se estar
aqui em seara de compensação (débitos extintos por homologação quanto à
parcela);
No entanto, diante da impossibilidade de reformatio em pejus – já que, frise-se, o
despacho decisório deixou de reconhecer apenas a parcela de R$ 2.447,08 do direito creditório
quando, em realidade, R$ 6.844,86 correspondem à receita não oferecida à tributação -, manteve
o não reconhecimento de apenas R$ 2.447,08.
Nesse ponto, por já terem sido apreciados todos os argumentos e documentos
apresentados pela Recorrente, bem como por concordar com a decisão recorrida, mantenho o
não reconhecimento da parcela de R$ 2.447,08 do direito creditório.

IV – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do RECURSO VOLUNTÁRIO, afastar as
preliminares arguidas e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 542
DF CARF MF
Original